Tribunal: CARF
Processo: 10480.722651/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722651/2010-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.047 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
FERNANDO TEIXEIRA BASTO JÚNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF. FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA.
O fato gerador do IRPF é a percepção de acréscimo patrimonial superior ao
limite de isenção. Tendo o contribuinte provado que não auferiu os
rendimentos que o Fisco lhe imputa, importa afastar a autuação diante da
inocorrência do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento de
fls. 58/61, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2008,
perfazendo o montante de R$ 8.577,02, em razão da constatação de omissão de
rendimentos recebido de pessoa jurídica, no valor de R$ 18.754,08.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722651/2010-32
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.047 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722651/2010-32

O autuado foi cientificado do lançamento em 13/09/2010 (fls. 63) e apresentou a
impugnação em 01/10/2010(fls. 02/03), alegando que é vítima do uso indevido do seu
nome, pois não abriu nem movimentou conta alguma na agência bancária do Bradesco,
muito menos recebeu qualquer valor da Prefeitura da cidade de Paulista/PE, do ano de
2005 até a presente data, pelo que espera o devido cancelamento da notificação de
lançamento.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Constatada a omissão de rendimentos auferidos, deve ser mantido o lançamento de
ofício correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 07/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o(a) recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização, sendo o lançamento improcedente, conforme demonstram os documentos que junta
ao seu recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a acusação de omissão de rendimentos recebido de pessoa
jurídica, no valor de R$ 18.754,08. Afirma o recorrente que os valores não foram por ele
recebidos, sendo, portanto, inexistente o IRPF suplementar que fora objeto do lançamento ora
questionado. Aduz que é ilegítima a sua inclusão no polo passivo do lançamento, tendo em vista
que não praticou o fato gerador do imposto.
Compulsando os autos, verifico que o recorrente juntou aos autos os seguintes
documentos:

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.047 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722651/2010-32

a) Ofício SECAD n. 931/2010 (fl. 117-119) da Secretaria de Administração do
Município do Paulista/PE, no qual o órgão (i) reconheceu que os depósitos, feitos em conta
bancária, aberta em nome do atual peticionante, entre outubro de 2006 e agosto de 2010,
revelaram-se indevidos e, assim, (ii) solicitou que o Banco Bradesco S/A procedesse à devolução
dos citados valores. No mesmo documento, o órgão reconheceu, expressamente, que no período
citado o recorrente não mais integrava os seus quadros de funcionários
b) Ofício C.I. 73 117/2010 (fl. 120) da Diretoria de Planejamento do Município do
Paulista/PE, no qual esclarece que o atual peticionante não foi inserido no Cadastro Nacional de
Estabelecimento de Saúde — CNES da Secretaria Municipal do Paulista, quando de unificação
cadastral, ocorrida em 2009.

A leitura dos documentos colacionados permite constatar que o recorrente não
auferiu os rendimentos que lhe foram imputados pelo lançamento. Assim, deve-se cancelar a
exigência.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 125
DF CARF MF
Original